Tribunal: STF
Processo: RHC 212019
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Furto privilegiado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Fração de redução. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. ALTERNATIVAS DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A configuração do furto privilegiado possibilita ao magistrado, mediante fundamentação idônea, a escolha entre: a) substituir a pena de reclusão por detenção; b) diminuir a pena privativa de liberdade de um a dois terços; c) aplicar somente a pena de multa. 



    2. Constitui fundamentação válida para a substituição da pena de reclusão por detenção o fato de o paciente ter praticado outros furtos, mesmo após ser previamente agraciado por duas vezes com o benefício da liberdade provisória, e além disso, depois de ser solto no presente processo, também voltar a praticar em tese novo furto. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção, substituída por restritivas de direito, e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 694.129, Min. Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa requer “seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus para RECONHCER o furto privilegiado em favor do paciente, na fração redutora máxima”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. E mais: “[n]o presente caso, a escolha da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e não por multa ou aplicação do patamar máximo de redução da pena em 2/3 (dois terços), foi devidamente motivada (como visto, a Corte de origem entendeu por diminuir a pena do paciente mediante o reconhecimento do furto privilegiado, no patamar de 1/3, levando em consideração 5 ações penais em trâmite e outras duas condenações pelo mesmo delito, nas quais também fez jus a tal benefício ), atendendo adequadamente às circunstâncias da causa, não havendo, assim, ilegalidade a ser sanada. Mesmo porque, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus” (RHC 199.926, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    9. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada, pois, contrariamente ao alegado pela defesa, não foi negado ao paciente o reconhecimento do furto privilegiado, visto que, entre as possibilidades estabelecidas pelo art. 155, § 2º, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau decidiu, de forma válida e fundamentada, por substituir a pena de reclusão pela de detenção, o que foi mantido pelo Tribunal a quo, como destacado no julgado agravado. Veja-se (fl. 399, grifos no original):



    De igual forma, não comporta acolhimento o pleito subsidiário de aplicação do benefício do § 2º do art. 155 do CP em grau máximo. Na sentença, o Juízo a quo optou por substituir a pena de reclusão pela detenção, mas manteve a reprimenda do patamar mínimo legal, sem aplicar uma fração redutora, assim justificando a medida: 



    [...] 



    Diante do reconhecimento da privilegiadora do § 2º do art. 155 do CP, optarei por substituir a pena de reclusão por detenção, em razão de o réu ter voltado a delinquir na prática do furto mesmo após ser previamente agraciado duas vezes com o benefício da liberdade provisória (autos n. 0012404- 02.2012.8.24.0008 e 0013222- 46.2015.8.24.0008, conforme certidão de Evento 1, CERTANTCRIM20), sendo que, além disso, depois de ser solto no presente processo, também voltou a praticar em tese novo furto em 25/02/2017 (autos n. 0000704-60.2017.8.24.0135), como visto acima. 



    Por conta dessas circunstâncias, a substituição pela pena de detenção é a que melhor serve para atender à reprovação do crime e ao caráter ressocializador da sanção penal. 



    [...] 



    Logo, não há falar em violação do princípio da proporcionalidade, até porque "o julgador tem discricionariedade para escolher qual dos benefícios do § 2º do artigo 155 do Código Penal - substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuição desta de um a dois terços ou aplicação exclusiva da pena de multa." [...] (AgRg no AREsp 1295228/MG, Quinta Turma, Rei. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 04-9-2018, v.u.)



    [...]



    Ausentes, portanto, teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada, que ora transcrevo no que importa (fl. 399-400, grifos no original):



    III. Aplicação da fração redutora de 2/3 no caso de furto privilegiado 



    No tocante ao pedido de aplicação da fração máxima para a redução da pena, manifestou-se a Corte de origem (fls. 365-366, grifei): 



    De igual forma, não comporta acolhimento o pleito subsidiário de aplicação do benefício do § 2º do art. 155 do CP em grau máximo. Na sentença, o Juízo a quo optou por substituir a pena de reclusão pela detenção, mas manteve a reprimenda do patamar mínimo legal, sem aplicar uma fração redutora, assim justificando a medida: 



    [...] 



    Diante do reconhecimento da privilegiadora do § 2º do art. 155 do CP, optarei por substituir a pena de reclusão por detenção, em razão de o réu ter voltado a delinquir na prática do furto mesmo após ser previamente agraciado duas vezes com o benefício da liberdade provisória (autos n. 0012404- 02.2012.8.24.0008 e 0013222- 46.2015.8.24.0008, conforme certidão de Evento 1, CERTANTCRIM20), sendo que, além disso, depois de ser solto no presente processo, também voltou a praticar em tese novo furto em 25/02/2017 (autos n. 0000704-60.2017.8.24.0135), como visto acima. 



    Por conta dessas circunstâncias, a substituição pela pena de detenção é a que melhor serve para atender à reprovação do crime e ao caráter ressocializador da sanção penal. 



    [...] 



    A defesa sustenta que essa forma de proceder violou o princípio da proporcionalidade, já que a mesma fundamentação foi utilizada para afastar a insignificância da conduta. 



    Sem razão, e utiliza-se, como razão de decidir, a precisa análise efetuada pelo Ministério Público nas contrarrazões, providência autorizada pelo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (HC 247.708/SP, Quinta Turma, Rei. Min. Ribeiro Dantas, j. em 19-4-2018, v.u. e RHC 95.278/PA, Sexta Turma, Rei. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. em 19-4-2018, v.u.):



    [...]



    Acrescenta-se apenas que o próprio Código Penal estabelece outras situações em que uma mesma razão pode acarretar em diferentes reflexos na sanção a um agente, como, por exemplo, as circunstâncias do art. 59 do CP, que não apenas podem justificar o aumento da pena privativa de liberdade, mas amparar a fixação de regime mais gravoso, o indeferimento dos benefícios do art. 44 e 77 do CP. 



    Logo, não há falar em violação do princípio da proporcionalidade, até porque "o julgador tem discricionariedade para escolher qual dos benefícios do § 2º do artigo 155 do Código Penal - substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuição desta de um a dois terços ou aplicação exclusiva da pena de multa." [...] (AgRg no AREsp 1295228/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 04-9-2018, v.u.)



    Prevê o art. 155, § 2º, do Código Penal que, cumpridos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa furtada, o acusado pode ter a sua pena de reclusão substituída pela de detenção ou reduzida de um a dois terços ou, ainda, ter aplicada somente a pena de multa. 



    É certo, como afirmado pela defesa, que o direito subjetivo do réu também implica o direito à situação mais favorável; é imperioso ao juiz, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, apresentar justificativa, de forma devidamente motivada, para a forma como será realizada a substituição da reprimenda. 



    No caso, verifico que as instâncias ordinárias determinaram a conversão da pena de reclusão pela de detenção e apresentaram fundamentos concretos e válidos que justificam tal deliberação, como transcrito acima: "optarei por substituir a pena de reclusão por detenção, em razão de o réu ter voltado a delinquir na prática do furto mesmo após ser previamente agraciado duas vezes com o benefício da liberdade provisória [...] sendo que, além disso, depois de ser solto no presente processo, também voltou a praticar em tese novo furto em 25/02/2017 [...]" (fl. 366). 



    Por tais motivos, afasto o apontado constrangimento ilegal de que o réu estaria sendo vítima.



    [...].”



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator